Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-73.2015.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000067-73.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 82.170.978/0001-66 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), VILSON ALMIRO TEIXEIRA - CPF: 571.668.629-04 (APELANTE), SILVIA LETICIA DIAS DA SILVA - CPF: 795.837.761-49 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELANTE), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (REPRESENTANTE), TRATOR PECAS VECHIA LTDA ME (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ELISANDRO ANGELO DE CASTRO - CPF: 059.064.679-63 (APELADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), ELISANDRO ANGELO DE CASTRO - CPF: 059.064.679-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VILSON ALMIRO TEIXEIRA - CPF: 571.668.629-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 82.170.978/0001-66 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), TRATOR PECAS VECHIA LTDA ME (APELANTE), TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME - CNPJ: 08.836.359/0001-05 (APELADO), TRATOR PECAS VECHIA LTDA ME (APELADO), TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME - CNPJ: 08.836.359/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEJO O RECURSO DA RÉ E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE CAMINHÕES ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO – PERDA DO OBJETO DA LIDE – CREDOR FIDUCIÁRIO, TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, QUE CONSOLIDOU A PROPRIEDADE E POSSE PLENA DOS VEÍCULOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA CONLUIO ENTRE AS PARTES – SIMULAÇÃO CONTRATUAL E PRÁTICA DE ATO DE FRAUDE À LEI – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CARACTERIZADO – VALOR DA CAUSA – PROVEIRO ECONÔMICO PERSEGUIDO NA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PATAMAR MÍNIMO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. Diante da superveniente consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva dos veículos nas mãos do credor fiduciário, terceiro estranho à lide, não mais subsiste quaisquer direitos da autora em relação aos veículos objeto da lide, ou seja, nada que a legitime a continuar a persegui-los na expectativa de retomar a posse dos bens. 2. O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. 3. Considerando que,
antes do ajuizamento da ação e do deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos, tanto autora quanto ré tinham ciência de que os veículos já haviam sido apreendidos e removidos pelo credor fiduciário, terceiro estranho à lide, que, mais tarde, sobreveio a consolidação da propriedade e posse plena, e que há forte indícios da prática de ato simulado e em fraude à lei, a interposição recursal destituída de fundamento, temerária e procrastinatória, insistindo na pretensão de restituição dos veículos, em desprezo às razões da sentença e o desaparecimento do objeto da lide, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. 4. O CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, devendo, em regra, o valor da causa ser acertado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado na lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA – ME, e também por VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 67-73.2015.8.11.0028 - Código 104601), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou o pedido improcedente, “
pois não restou provada a posse alegada pelo requerente
” de nenhum dos 11 caminhões objeto da lide, e, em atuação de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 2.347.964,00,
“
considerando que, pelos documentos trazidos na juntada de petição de ref. 39, o valor total dos bens descritos na exordial é de R$ 2.347.964,00, cujo preço foi calculado com base na tabela Fipe
”, e, então,
“
c
onsiderando que a parte requerente propôs a presente demanda com a finalidade de induzir o juiz a erro, alterando a verdade dos fatos, utilizando-se ardilosamente do processo mediante a utilização de contrato fraudulento para o fim especifico de se manter na posse dos bens (caminhões) apreendidos em decorrência de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por SCANIA BANCO S/A em face do autor
”, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, “
no montante de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa
”, e a suportar as custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% sobre o valor da causa, e, ainda, entre outras providências, ordenou a expedição de ofício à OAB à devida apuração de eventual falta cometida pelos advogados da parte autora e de cópia dos autos ao MP

à “
apuração de eventual responsabilidade criminal do autor, advogados e requerido, visto que há indícios da prática do delito tipificado no art. 347 do Código Penal
”
(cf. Id. no 125603710 - pág. 60/62).

A ré TRATOR PEÇAS VECHIA argumenta que “
adquiriu os referidos veículos de boa-fé, uma vez que, à época da venda, não havia nenhuma restrição via Renajud ou ordem de apreensão dos veículos, tanto é que a restrição e apreensão foram efetuadas 8 meses após a venda
”, e sustenta que, “
ao adquirir os veículos, ocorreu a imediata tradição
”, sendo lhe transferido

“
o domínio e posse dos bens móveis, bem como os direitos creditórios
”, de modo que “
resta provado, de forma inequívoca, a posse dos bens objetos da restrição judicial e apreensão, logo, justa é a (sua) pretensão
(...)
de ver os bens restituídos e exonerados da constrição judicial
”, pelo que p
ede o provimento do recurso para “
seja reformada a decisão recorrida, com o fim de que seja deferida em definitivo a restituição dos veículos para a adquirente de boa-fé, ora apelante, Trator Peças Vechia Ltda-Me, bem como seja procedida a baixa da restrição judicial sobre os bens objetos da apreensão
”
(cf. Id. no 125603710 - pág. 74/83).

A autora VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES afirma que o “
c
ontrato (de arrendamento) foi autenticando e reconhecido em cartório na data de 18 de Setembro de 2013, ou seja, em data anterior à ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Scania S.A.
”, e que, nessa perspectiva, “
apenas pleiteou o seu direito de ser reintegrada na posse dos veículos, posto que, apesar do fato do Banco Scania ser proprietário dos veículos,
(é quem)
detém a posse dos bens e necessitou urgentemente ser reintegrada por força do contrato de arrendamento inadimplido pela parte apelada. Logo, resta evidente que em nenhum momento teve o intuito de prejudicar a Instituição Bancaria, apenas pleiteou o seu direito de ser reintegrada na posse de seus bens
”.

Suscita a nulidade da sentença ao argumento de que se tratou de pronunciamento judicial
extra petita
, uma vez que decidiu

em favor de terceiro estranho à lide, e afirma ser necessário que “
o Banco Scania seja excluído da presente demanda como terceiro interveniente, uma vez que a instituição financeira já propôs ação de busca e apreensão para reaver os veículos, devendo, então, buscar o seu direito naquela ação, e não nesta, e pelo fato também de que o contrato de arrendamento foi entabulado entre a apelante e a apelada, não havendo nenhum vínculo com a instituição bancaria
”.

Alega que “
os veículos objetos da demanda constituem bens imprescindíveis ao exercício de suas atividades laborais, pois atua no ramo de transportes rodoviários de cargas e necessita dos mesmos para cumprir suas obrigações, manter a empresa ativa no mercado e principalmente adimplir com os seus credores
”, daí porque “
deve prevalecer o princípio da preservação da empresa na sua função social e o estímulo à atividade econômica, restituindo os bens na posse da apelante
”.

Sustenta que “
não cometeu nenhum ato ilegal, apenas propôs uma ação de reintegração para reaver os bens que são de sua posse,
(...)
, no entanto, o Magistrado a quo alega/presume que foi induzido ao erro e que há indícios de ato ilícito cometido pela apelante e seus patronos, contudo, cabe observar a ausência de qualquer parâmetro fático contundente que leve a tal conclusão
”, e, nesse sentido, assevera que os advogados constituídos nos autos “
em nenhum momento tiveram a intenção ‘de induzir o juízo ao erro ou conseguir algo de forma ilegal’, apenas, diante dos seus notórios saberes jurídicos e profissionais da advocatícia, propuseram uma ação de reintegração de posse com o intuito de assegurar o direito de seu cliente e nada mais
”.

Diz que “
o valor da condenação em honorários advocatícios representa quantia excessiva
”, e, “
considerando a singeleza da ação, e pelo fato também que não houve a realização de audiência de instrução e julgamento e demais diligências complexas, há de se concluir que o patrono da apelada não disponibilizou de grande tempo e esforço para realizar o seu trabalho, não havendo portanto motivo plausível para que o Magistrado de piso efetuasse excessiva condenação
”.

Impugna, ademais, o parâmetro adotado pelo magistrado para corrigir o valor da causa, sustentando que o valor da causa deve corresponder ao “
inadimplemento/parcelas vencidas da apelada, que perfazia, à época, o valor de R$ 49.500,00
”, ou, quando muito, “
pela soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato de arrendamento
”.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para

reformar a sentença recorrida com o fim de que: sejam restituídos os veículos à apelante (Vat Comércio); seja excluída a multa por litigância de má-fé imposta a Apelante; seja revogada a decisão que determinou a expedição de ofícios a OAB e ao MP; seja excluído os honorários advocatícios impostos à apelante ou, na sua manutenção, arbitrá-los no limite razoável e proporcional; seja mantido o valor da causa constante na inicial e seja procedida a baixa de restrições judiciais oriundas desta ação
”
(cf. Id. no 125603710 - pág. 85/100).

Mesmo regularmente intimadas (cf. Id. no 125603710 - pág. 104), nem autora, nem ré apresentaram contrarrazões ao apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo dos principais eventos que compõem o quadro fático discutido nestes autos segundo os termos da sentença apelada,
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar movida por VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME em face de TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME, objetivando retomar a posse do bem que lhe foi alienado mediante Contrato de Arrendamento de 11 (onze) caminhões para transporte, em razão de inadimplemento das prestações ajustadas.

Recebida a inicial em 20/01/2015, foi a liminar de reintegração de posse deferida em benefício do autor. Na ocasião, foi determinada a citação da requerida para apresentação de contestação e expedido o competente mandado de reintegração de posse dos bens apontados na exordial.

Na sequência, sobreveio manifestação da SCANIA BANCO S.A, na qualidade de terceiro interessado, informando que possui interesse na presente demanda, sob o argumento de que os caminhões objetos da lide foram apreendidos pelo peticionante em ação de busca e apreensão promovida em face da autora, na data de 27/02/2014, decorrente de inadimplemento contratual.

Sustentou, ademais, que o mandado de reintegração de posse deferido nos autos em epígrafe foi cumprido na data de 24/01/2015 e de 27/01/2015, mesmo a requerente já sabendo que os caminhões já haviam sido apreendidos pelo peticionante, não estando mais na posse da requerida. Então, diante da consolidação da posse em favor da terceira interessada nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a peticionante postula a revogação da liminar de reintegração de posse concedida nos autos em epígrafe.

Em 28/01/2015 (ref. 21), sobreveio decisão que revogou a liminar de reintegração de posse, em acolhimento ao pedido da SCANIA BANCO S/A, determinando a devolução dos bens apreendidos por força da decisão revogada, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

Em 29/05/2015 (ref. 52), diante da ausência de cumprimento da determinação judicial, restou determinada a inserção de restrição dos bens móveis (caminhões) no sistema RENAJUD, inserindo impedimento total para circulação.

Na sequência, sobreveio manifestação da SCANIA BANCO S/A requerendo a baixa da restrição judicial, via Renajud, que pesa no cadastro do veículo SCANIA/G 420 6X4, ano/modelo: 2011/2011, placa: MIQ3498, Renavan: 308563069, chassi: 9BSG6X400B3680311 junto ao DETRAN/PR, a fim de que a peticionante proceda a transferência para o seu nome.

(...)

Em 03/10/2017 (ref. 137), a SCANIA BANCO S/A postulou o desbloqueio dos bens apreendidos que já estão na posse dela, tendo o pedido sido indeferido, uma vez que há ação em andamento, devendo o pedido ser realizado naqueles autos.

Em 28/06/2018 (ref. 151), o requerido TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA-ME compareceu espontaneamente nos autos requerendo que os bens sejam restituídos e exonerados de constrição judicial. No entanto, em 21/09/2018 (ref. 153), o pedido foi indeferido.

Em 23/10/2018 (ref. 159), a SCANIA BANCO S/A requereu mais uma vez a baixa das restrições judiciais impostas nestes autos no registro dos bens, como forma de assegurar ao credor fiduciário o pleno exercício do direito de propriedade, diante da alienação de bens pelo requerente em dissonância de cláusulas contratuais.”

Em 08.07.2019, ao passar ao julgamento do mérito da causa, a MMa. Juíza deu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Passo à análise do mérito da demanda. Conforme acima delineado, o Requerente objetiva a reintegração de posse dos bens (caminhões) descritos na exordial, sob o argumento de que teria firmado contrato de arrendamento com o requerido, no qual teria cedido ao réu em arrendamento 11 (onze) veículos pelo montante de 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), no entanto, teria o requerido deixado de cumprir com a obrigação, deixando de efetuar o pagamento de 03 (três) parcelas do contrato.

Pois bem. Em que pese os argumentos lançados pelo Requerente, fato é que as provas lançadas nos autos são insuficientes para ensejar a reintegração de posse dos veículos descritos na exordial ao Requerente, tratando-se, verdadeiramente, de fraude processual perpetrada pelo requerente, possivelmente com a anuência da parte requerida, devendo ser extraída cópia integral dos autos em epígrafe, com a remessa ao Ministério Público, para apuração de eventual ilícito criminal.

Isso porque, como bem apontado pelo terceiro interessado na lide – SCANIA BANCO S/A –, os caminhões objeto da presente ação foram apreendidos mediante propositura de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária promovida pela SCANIA BANCO S/A em face do requerente VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME.

Com efeito, depreende-se dos autos no 0300415-74.2014.824.0033, da Vara Regional de Direito Bancário da Comarca de Itajaí/SC, movida por SCANIA BANCO S/A em face de VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, protocolada em 27/02/2014, que, em 26/03/2014, foi deferida a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na exordial, tendo sido apreendido alguns dos veículos contidos na inicial.

No entanto, utilizando-se de forma ardilosa, com a finalidade de se manter ilegalmente na posse dos bens, mesmo sabendo que os veículos já estavam na posse da SCANIA BANCO S/A, e não mais na posse do requerido, o Requerente, na data de 16/01/2015, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deferida nos autos acima mencionados, ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com base em contrato de arrendamento formalizado entre o autor e o requerido, que não possui sequer a anuência da SCÂNIA BANCO S/A, já que seria desta a propriedade dos bens, na medida em que os veículos foram alienados fiduciariamente.

Com efeito, denominado de “Contrato de Arrendamento de Caminhões para Transporte”, celebrado, supostamente, na data de 17/09/2013, entre VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, representado por VILSON ALMIRO TEIXEIRA, e TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA ME, representado por ELISANDRO ANGELO DE CASTRO, possui indícios de fraude, com o fim de induzir o Juízo a erro.

Deveras, de acordo com o referido contrato, apesar de as duas empresas serem os contratantes, os reconhecimentos das firmas constantes no termo são de pessoas diversas dos representes das empresas. Ora, apesar de serem VILSON ALMIRO TEIXEIRA e ELISANDRO ANGELO DE CASTRO os representantes do autor e da requerida, respectivamente, as firmas reconhecidas no contrato são de JAIR DEMÉTRIO e de ANDERSON KRENZLIN BOLL, advogados da parte autora, com data de reconhecimentos de firma em 18/09/2013.

De acordo com os documentos constantes nos autos, o quadro societário da VAT COMERCIO é formado por VILSON ALMIRO TEIXEIRA e ROSILENE DE AMORIM TEIXEIRA, não possuindo quaisquer das pessoas que reconheceram firma no contrato de arrendamento firmado entre as partes. O mesmo ocorre em relação ao requerido (TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA), que possui como sócio-administrador JOEL FERNANDES.

Nesse sentido, verifica-se a existência de fraude no “contrato de arrendamento” formalizado entre o requerente e o requerido, que possui por objetivo primordial a indução do juízo a erro na presente ação de reintegração de posse, visando o autor ser mantido na posse dos caminhões apreendidos nos autos da ação de busca e apreensão manejada pela SCANIA BANCO S/A em detrimento dele.

De qualquer forma, seja pelo contrato fraudulento formalizado entre as partes ou pela ausência de anuência do credor fiduciário (SCANIA BANCO S/A), acrescido pelo inadimplemento contratual do autor em relação aos caminhões adquiridos, que ensejou a propositura de ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, a transferência do veículo mediante cessão pelo requerente ao requerido constitui ato clandestino e ilegal, que prejudica a presente reintegração de posse, notadamente porque já foi consolidada a posse e propriedade dos bens nas mãos da SCANIA BANCO S/A.

Assim, considerando-se que nos autos da ação de busca e apreensão no 0300415-74.2014.824.0033, da Vara Regional de Direito Bancário da Comarca de Itajaí/SC foi consolidada nas mãos da SCANIA BANCO S/A a posse e propriedade dos bens objetos da presente lide e ressaltando que o autor subsidia a presente ação de reintegração de posse com base em contrato fraudulento – com a finalidade de se manter na posse dos veículos de forma ilegal – e sem a autorização do alienante fiduciário (SCANIA BANCO S/A), a improcedência dos pedidos delineados na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, I do CPC JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, pois não restou provada a posse alegada pelo Requerente.

Considerando que, pelos documentos trazidos na juntada de petição de ref. 39, o valor total dos bens descritos na exordial é de R$ 2.347.964,00 (dois milhões trezentos e quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais), cujo preço foi calculado com base na tabela Fipe, de ofício, CORRIJO o valor da causa para o referido montante (R$ 2.347.964,00), nos termos do artigo 292, §3o, do CPC.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC.

Considerando que a parte requerente propôs a presente demanda com a finalidade de induzir o juiz a erro, alterando a verdade dos fatos, utilizando-se ardilosamente do processo mediante a utilização de contrato fraudulento para o fim especifico de se manter na posse dos bens (caminhões) apreendidos em decorrência de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por SCANIA BANCO S/A em face do autor, conforme acima delineado, CONDENO o Requerente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, III e V, do CPC, que arbitro no montante de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

Considerando que o veículo SCANIA/G 420 6X4, ano/modelo: 2011/2011, placa: MIQ3498, Renavan: 308563069, chassi: 9BSG6X400B3680311 (DETRAN/PR) está na posse da SCANIA BANCO S/A, consoante petição de ref. 84, DETERMINO que seja baixada a restrição de circulação lançada sobre o referido veículo, via sistema RENAJUD.

DETERMINO, ainda, a intimação da SCÂNIA BANCO S/A para que informe nos autos, detalhadamente, os demais bens que já se encontram sob sua posse, a fim de proceder a liberação de restrição dos veículos.

Em reiteração/complementação à decisão de ref. 52:

1 – OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado de Mato Grosso – OAB/MT, encaminhando cópia integral dos presentes autos, para que informe se foram apuradas as responsabilidades dos causídicos Dra. Karla Fainina Freitas Campos Ribeiro OAB/MT n. 16.495-B, Dra. Silvia Letícia Dias da Silva OAB/MT n. 8034, Dra. Janaina Bevilacqua OAB/MT n. 18.788 e Dr. Jair Demétrio OAB/MT n. 15.904/O, patronos da parte autora. Caso não tenha sido instaurado procedimento, que seja promovida a devida apuração da responsabilidade;

2 – OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado do Rio Grande do Sul – OAB/RS, encaminhando cópia integral dos presentes autos, para que informe se foi apurada a responsabilidade do causídico Dr. Jair Demétrio OAB/RS n. 93.907-A, patrono da parte autora. Caso não tenha sido instaurado procedimento, que seja promovida a devida apuração da responsabilidade;

3 – OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado Santa Catarina – OAB/SC, encaminhando cópia integral dos presentes autos, para que informe se foi apurada a responsabilidade do causídico causídico Dr. Valdir Nahring OAB/SC n. 8640, patrono da parte autora. Caso não tenha sido instaurado procedimento, que seja promovida a devida apuração da responsabilidade;

4 – OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado de Mato Grosso – OAB/MT, encaminhando cópia integral dos presentes autos, para que promova a apuração da responsabilidade do causídico Dr. Anderson Krenzlin Boll OAB/MT n. 19619, patrono da parte autora;

5 – ENCAMINHE-SE cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal do autor, advogados e requerido, visto que há indícios da prática do delito tipificado no art. 347 do Código Penal.”

Nas respectivas razões recursais, nem autora, nem ré deram combatem - ou mesmo chegaram a mencionar - o fato de que, “
nos autos da ação de busca e apreensão no 0300415-74.2014.824.0033, da Vara Regional de Direito Bancário da Comarca de Itajaí/SC, foi consolidada nas mãos da SCANIA BANCO S/A a posse e propriedade dos bens objetos da presente lide
”, o que, objetivamente, importou na perda do objeto desta lide, tendo em vista que, ante a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva dos veículos nas mãos do credor fiduciário, não mais subsiste quaisquer direitos da autora em relação aos veículos objeto da lide, ou seja, nada que a legitime a continuar a persegui-los na expectativa de retomar a posse dos bens, fato este que, por sua vez, prontamente infirma a pretensão recursal - tanto da autora quanto da ré - de ver restituído a si a posse dos caminhões.

Em específico ao recurso da ré TRATOR PEÇAS VECHIA, a pretensa tentativa de discutir só agora, em grau recursal, mesmo após ter sido decretada a sua revelia nos autos, a qualidade de “
terceira adquirente de boa-fé
”, e o cínico pedido de reforma da sentença para que seja determinada a restituição dos veículos a si, mesmo após a consolidação da posse dos bens nas mãos do credor fiduciário, revelam não só a exposição de pretensão recursal juridicamente aberrante, mas, com efeito, verdadeiro
ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), na medida em que,
conforme inequivocamente comprovado nos autos, no momento do ajuizamento desta ação, os caminhões já haviam sido apreendidos e removidos por força da medida de busca e apreensão proferido nos autos do citado Proc. no 0300415-74.2014.824.0033, ou seja, antes mesmo do início deste processo e do deferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora, a ré não mais detinha os veículos sob a sua posse, sendo, pois, manifestamente destituída de fundamento, temerária e procrastinatória a interposição recursal, e isso claramente com a finalidade de criar ainda mais embaraços à efetivação da decisões proferidas nestes autos.

Assim, considerando que a MMa. Juíza já vinha advertindo as partes acerca de incidência de penalidade em decorrência de eventual adoção de conduta processual desleal, tenho que é cabível a aplicação de multa 8% sobre o valor da causa em favor do Estado (CPC, art. 77, §2o).

Idênticas considerações valem para o recurso da autora VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES, cabendo, aqui, registrar que a sentença apelada não contém pronunciamento favorável a terceiro estranho à lide, mas sim, e tão somente, reconheceu a prevalência dos efeitos de decisão anterior, envolvendo os mesmos bens, proferida nos autos de outra demanda, e que pouco importa ao desfecho a ser dado ao caso alegações como a de que
“
os veículos objetos da demanda constituem bens imprescindíveis ao exercício de suas atividades laborais
”.

É evidente a litigância de má-fé da autora, bastando observar que, mesmo ciente da prévia busca e apreensão dos veículos, ou seja, de que eles não mais se encontram na posse da ré, e, sim, do credor/proprietário fiduciário, ela ajuizou a presente demanda, sem nada dizer a respeito desse fato, buscando, por via transversa, reaver a posse dos bens para si, o que certamente caracteriza conduta descrita nos incisos II, III e V do art. 80 do CPC, e, de igual forma, as considerações feitas pela juíza sentenciante acerca das inconsistências vistas no contrato de arrendamento, nenhuma das quais esclarecidas ou enfrentadas com propriedade nas razões recursais, seguramente mostram a existência de conduta que se amolda naquelas mesmas hipótese legais, e não só isso, somadas ao fato de a autora simplesmente ignorar todas as ponderações decisórias feitas na sentença, todo esse cenário denota a violação ao dever de “
expor os fatos em juízo conforme a verdade
”, “
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
”, “
não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito
”, “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
” (CPC, art. 77, I a IV), de modo que, assim como a ré, inclusive pelo mesmo fundamento, a autora também faz jus à penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça
(CPC, art. 77, §2o).

Em relação ao valor da causa, considerando que autora e ré não chegam a refutar propriamente todos os aspectos indicados pela MMa. Juíza para pavimentar a conclusão de que o contrato de arrendamento é nulo de pleno de direito, porquanto fruto de simulação e de fraude à lei, resumindo, cada qual, a genéricas afirmativas de regularidade da contratação, o que definitivamente não basta para derruir o raciocínio decisório, e que, na realidade, como visto, o proveito econômico perseguido na lide eram os próprios caminhões, não vejo censura a ser feita à sentença apelada nesse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, de fato, não há nada que justifique a condenação no patamar máximo (20%), sobretudo ao considerar que a ré sequer contestou a ação, tendo sido decretada a sua revelia em função disso, e, para além da peça recursal, apresentou uma única manifestação no curso do processo, de modo que,
como a lide não envolveu matéria de grande complexidade, não transcorreu por período longo de tempo, e mal contou com a participação da ré, tenho que
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, valor este que representa o suficiente para
remunerar com justeza o desempenho da atividade profissional vista na espécie.

Pelo exposto, desprovejo o recurso da ré, e dou parcial provimento ao recurso da autora, apenas, e tão somente, para reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa. Configurada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, condeno autora e ré, respectivamente, ao pagamento de multa de 8% sobre o valor atualizado da causa em favor do Estado (CPC, art. 77, §2o).

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022